Tribunal: TJBA
Processo: 8058238-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058238-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: EDF EN DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA e outros Advogado(s): LAURA FANUCCHI, ALEXANDRE ABBY, FREDERICO CARVALHO RABELO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PARQUE EÓLICO. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a suspensão das obras de implantação do Parque Eólico Serra das Almas II, após ocorrência de dano ambiental consistente no assoreamento do rio que abastece a cidade de Urandi/BA, em razão das chuvas que carrearam resíduos da obra. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a necessidade de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo relatório (EIA/RIMA), em substituição ao Relatório Ambiental Simplificado (RAS); e (ii) a manutenção do monitoramento periódico dos recursos hídricos como condição para continuidade das obras. III. Razões de decidir 3. O empreendimento, com capacidade de geração de 50MW, enquadra-se como de médio porte, nos termos do Decreto estadual 14.024/2012, exigindo a elaboração de EIA/RIMA, conforme Resolução CONAMA 01/1986. 4. O monitoramento quinzenal dos recursos hídricos da região mostra-se indispensável para evitar novos danos ambientais, considerando o histórico de assoreamento do rio que abastece a população local. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido para autorizar a continuidade das obras, condicionada à contratação do EIA/RIMA e realização de monitoramento quinzenal dos recursos hídricos. Tese de julgamento: "1. A implantação de parque eólico com capacidade de geração de 50MW exige a elaboração de EIA/RIMA." Dispositivos relevantes citados: Resolução CONAMA 01/1986, art. 4º; Decreto estadual 14.024/2012, anexo IV, item E2.4. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1451545/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/10/2014, DJe 27/06/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÂO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.